Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem o provimento do recurso para decotar o excesso de execução identificado ou, caso assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 1.2. Alegam excesso de execução por ser necessária a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente devido.
2. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, a sentença proferida na ação coletiva movida pelo sindicato da categoria foi clara em seu dispositivo ao consignar incidir a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. De tal modo, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou ao exequente apresentar o cálculo dos valores devidos observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 2.2. De igual modo, precedente desta Corte: “[...] 2. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação. 3. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: "Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91." 4. Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período posterior. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07505516820238070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível DJE: 08/05/2024). 2.3. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.